Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-31.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FRAUDE. TRANSAÇÃO CONFIRMADA POR USO DE SENHA PESSOAL. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. TRANSAÇÃO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO DANO MORAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. É inconteste que havendo a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14). O entendimento encontra-se sumulado no verbete número 479 do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de dados pessoais passados aos fraudadores pela própria correntista através do uso de engenharia social.
3. Ante a inexistência de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar.
4. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.